Tribunal: STF
Processo: Rcl 91298
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cleverson Alessandro de Jesus ME. em face do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010360-08.2024.5.15.0067, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, e nos RE’s nºs 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral).
Cleverson Alessandro de Jesus ME. narra que foi demandado em reclamação trabalhista por Wesley Henrique Ferreira da Silva (ora beneficiário), ocasião em que pleiteou reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa reclamante, no período de 1/3/21 a 12/4/22. 
Discorre que a sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos feitos na inicial, sob a fundamentação de que a relação de emprego não havia sido comprovada pelo ora beneficiário, entendimento esse que foi reformado em sede de recurso ordinário no TRT 15, o qual reconheceu o vínculo empregatício entre as partes ao “ inver[ter] o ônus probatório em sede recursal” (e-doc. 1, p. 3).
Alega, sob essa perspectiva, que a interpretação conjunta dos paradigmas apontados como violados “permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como a previsão da natureza civil da relação de contratos firmados entre as partes (pejotização)” (e-doc. 1, p. 14).
Cleverson Alessandro de Jesus ME. sustenta que

“o v. acórdão reclamado, a despeito do quanto decidido em primeira instância e afrontando a autoridade das decisões proferidas no mesmo sentido pela Suprema Corte, reconheceu a existência de vínculo empregatício ‘PRESUMIDO’, e, por consequência, declarou, ainda que implicitamente, a nulidade da relação civil de parceria de negócios entre a reclamante e o beneficiário da decisão reclamada” (e-doc. 1, p. 16).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do acórdão reclamado e do trâmite dos autos em referência até o julgamento final deste feito, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar de forma definitiva o ato reclamado, ou, alternativamente, a suspensão do Processo nº 0010360-08.2024.5.15.0067.
Pugna, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do ora beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência. 
É o relatório. Decido.
In casu, observo que o ato reclamado consubstancia decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, na qual foi julgado improcedente o pedido feito pelo ora beneficiário de reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença:

“2.5 – Da natureza da relação havida entre as partes – Das verbas em decorrência: 
Alega o Autor ter sido contratado pela primeira Ré em 01 de março de 2021, sem o registro formal em CTPS, mediante a paga de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Informa que ao decorrer do trabalho como carpinteiro, sofreu acidente do trabalho nas dependências da segunda e terceira Rés, resultando na amputação parcial do de do indicador esquerdo e, ao receber alta médica, foi dispensado em 12 de abril de 2022. Com o que expõe, requer o reconhecimento do vínculo empregatício, com a anotação do liame em sua carteira de trabalho, o pagamento das verbas decorrentes, multa dos artigos 467 e 477 da CLT, indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia. Pede a condenação das demais reclamadas nas parcelas que expressamente postula, por entendê-las corresponsáveis pelos créditos trabalhistas que indica.
Aberto o contraditório, a primeira Reclamada nega todo exposto. Informa trata-se de profissional autônomo, nunca tendo nenhum tipo de contrato hábil para caracterizar o vínculo empregatício e não tendo corroborado para o fatídico acidente do Autor. 
Pois bem.  
A narrativa abordada nos autos requer provas robustas, visto que para que haja o reconhecimento do vínculo de emprego, necessário que estejam presentes os pressupostos fáticos caracterizadores previstos nos artigos 2º e 3º da CLT:
(...)
Necessário, portanto, que o trabalho seja prestado por pessoa física; pessoalidade (relação jurídica  com relação intuitu personae ao empregado), de forma não  eventual, devendo ter um caráter de permanência, não se qualificando como trabalho esporádico; onerosidade, pela qual a prestação de trabalho há de corresponder uma contraprestação específica, consubstanciada nas verbas salariais; e subordinação, que consiste na situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual o empregado deve acolher o poder de direção do empregador no modo de realização de sua obrigação de fazer. A ausência de qualquer um dos elementos acima impossibilita a caracterização do vínculo empregatício. 
Importa referir que no caso concreto, é exatamente do cotejo e da colmatação do elemento fático subordinação jurídica, contraposto à autonomia oferecida pela relação autônoma ou das demais relações sociais mantidas pelo homem em sociedade, o ponto vivificador da relação empregatícia, sob cujo enfoque deve ser analisado o conjunto probatório produzido nos autos e a distribuição do ônus da prova que cabe a cada uma das partes. 
A primeira reclamada assumiu no feito uma postura de negativa peremptória da prestação de serviços, mantendo sobre os ombros processuais do reclamante toda o ônus da prova da alegada relação jurídica havida. 
Desse encargo não desincumbiu-se a contento, tendo em vista que em audiência (Id. 81e59e2), o Autor confessou:

‘que o depoente trabalhou para a Reclamada CLEVERSON a partir de 26/01/2021, por 1 ano, ao que acredita; que o depoente tinha 16 anos à época; que trabalhou como ajudante de carpinteiro; que o depoente recebia R$ 750,00 por quinzena, o que era pago pela Reclamada; que o depoente não poderia ser substituído; que mesmo se apresentado atestado médico havia desconto do salário sob a alegação de que não tinha registro; que o depoente trabalhava das 06h30/07h00 (quando era apanhado pelo Reclamado) até às 17h30/18h00 e se viesse com outro colega de trabalho chegava mais tarde; que o depoente tinha 1 hora de intervalo intrajornada e em alguns dias ‘tocava direto’; que o depoente prestou serviços no ALTO DO CASTELO, QUINTA DOS VENTOS (não se recordando a época do ano e nem por quanto tempo); que não conseguiu prestar serviços no ALPHAVILLE porque o local não aceita trabalho de menor de idade; que o acidente do depoente ocorreu quando estava cortando um painel; que o pino de segurança e a mola estavam quebrados e a serra tinha que abrir por baixo; que o depoente empurrou a serra por baixo para abri-la e cortou o dedo, sendo socorrido pelo irmão do Reclamado CLEVERSON, o que ocorreu no ALTO DO CASTELO; que neste último residencial já existiam moradores quando prestou serviços; que não podiam transitar no condomínio e tinham que deixar o local nos horários determinados por eles, sendo identificado em cada acesso; que no dia do acidente o depoente estava trabalhando em uma obra específica, em um dos lotes, não para o condomínio ALTO DO CASTELO; que não se lembra qual era o lote em que trabalhava no momento do acidente; que não se lembra o nome do dono da obra. Nada mais’.
Em seu depoimento pessoal, a primeira Ré informa que: 
‘que conhece o Reclamante da cidade em que reside (BRODOWSKI), sendo amigo do pai dele; que o Reclamante nunca trabalhou para o depoente; que o depoente é carpinteiro; que trabalhou em um lote no ALTO DO CASTELO, mas não se lembra o dono e o lote; que o depoente soube que o Reclamante se machucou nesse local, mas não estava trabalhando para o depoente; que já indicou o Reclamante para outras pessoas, mas nunca tomou o trabalho dele; que não indicou o Reclamante para trabalhar neste condomínio; que questionado porque na contestação assumiu que o Reclamante trabalhou como autônomo, nega esta afirmação. Nada mais’. 

Na mesma assentada, a terceira Reclamada:
’que o Reclamante não trabalhou na Reclamada que representa; que procuraram identificação dele em algum dos lotes, como prestador de serviços, e não encontraram; que não souberam de qualquer acidente com serra no condomínio; que todas as pessoas que entram no condomínio são identificadas e não apenas o motorista; que o CLEVERSON teria identificação de entrada se tivesse prestado serviços no local, mas não procuraram especificamente; que não impedem a entrada de pessoa menor de idade, até mesmo porque não sabem se ela estaria ali para trabalhar ou não, podendo ter ido só acompanhar outra pessoa e não podem impedir entrada. Nada mais’.
Já a única testemunha ouvida, a convite da segunda Reclamada, Sr. Antonio Carlos Agostinho, declarou:
‘que trabalha na Reclamada PEREIRA ALVIM desde 1999, como engenheiro civil; que o ALTO DO CASTELO foi entregue em março de 2017 para os clientes; que fizeram a incorporação e venderam os lotes para que as casas fossem construídas pelos compradores, sendo o local assumido por uma associação específica; que a PEREIRA ALVIM não fez nenhuma construção no local após a entrega; que não tem mais informações sobre obras no local após a entrega. Nada mais.’.
Ao que se observa, inexistem elementos de prova capazes de corroborar as alegações autorais. O autor não acostou qualquer documento que comprovasse a prestação de serviços, como recibos, extratos de pagamento, e-mails, mensagens ou outros registros que vinculassem sua atuação à atividade das Reclamadas. 
O laudo pericial juntado aos autos também foi conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laboral, não havendo, portanto, qualquer indicativo ‘sequelas que o incapacitam para suas atividades laborais prévias e as atuais’ (Id. 028fd5c).
Diante desse cenário, não restando demonstrada a prestação de serviços ou qualquer subordinação jurídica entre o Autor e as Reclamadas, ausente um dos elementos essenciais à configuração do vínculo de emprego, impõe-se a improcedência dos pedidos. Pedidos analisados e improcedentes: 7.1 ‘a’, ‘b’, ‘I’, ‘II’, ‘III’, ‘IV’, ‘V’, ‘VI’, ‘VII’, VIII’, ‘IX’, ‘X’, ‘XI’, XII’ e ‘XIII’. 
Por sucumbente o Reclamante, quanto a prova pericial, e beneficiário da justiça gratuita, requisite-se ao C. TRT da 15ª Região os honorários periciais.” (e-doc. 13, p. 131 a 136 - grifos nossos).
Essa decisão foi reformada pelo TRT 15, que reconheceu o vínculo de emprego entre Wesley Henrique Ferreira da Silva, menor de idade à época da prestação de serviços, e Cleverson Alessandro de Jesus ME. Vide acórdão proferido em sede de recurso ordinário:

“DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - VERBAS RESCISÓRIAS - ACIDENTE DE TRABALHO E INDENIZAÇÕES 
(...)
Antes de adentrar na análise do mérito da demanda, peço vênia para transcrever o Parecer exarado pela DD Representante do Ministério Público do Trabalho, cuja fundamentação passa a integrar este:
‘A presente manifestação circunstanciada cinge-se ao reconhecimento de vínculo empregatício de trabalhador, à época, menor de 18 anos, aos pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão do acidente de trabalho sofrido pelo reclamante. 
Consta dos autos que o reclamante prestou serviços ao primeiro reclamado, em uma construção na 3ª reclamada, na função de ajudante de carpinteiro, no período de 01 /03/2021 a 12/04/2022, sem anotação em CTPS, e que à época tinha 16 (dezesseis) anos, haja vista nascido em 17/04/2004 (ID. d4819ba). A jornada de trabalho era das 06h30 às 17h30, com salário pago por quinzena de R$ 750,00(setecentos e cinquenta reais). Em 27/01/2022 o reclamante sofreu acidente de trabalho, ao realizar corte de madeira com serra elétrica, que resultou na amputação parcial de seu dedo indicador esquerdo. 
Em contestação (ID. 4fb3ca1), o primeiro reclamado alega que ‘a relação havida entre as partes era de uma parceria, pois o reclamante é profissional autônomo, conforme mencionado anteriormente. As partes apenas realizaram serviços em conjunto de em grandes obras, porém cada qual com suas funções/atribuições específicas, não havendo qualquer relação geradora de vínculo empregatício entre as partes’, não configurando vínculo empregatício pois ausentes os elementos do art. 3º da CLT. Quanto ao acidente de trabalho, afirma não ser possível se falar em estabilidade acidentária em razão da não configuração de vínculo empregatício. 
Em seu depoimento pessoal, o primeiro reclamado mudou sua versão dos fatos e negou ter trabalhado com o reclamante. 
O segundo e terceiros reclamados alegam em contestação que são partes ilegítimas. 
O segundo reclamado afirma que apenas implantou e comercializou a área denominada de Residencial Alto do Castelo, que a venda de lotes residenciais ocorreu sem qualquer tipo de construção, não havendo qualquer tipo de relação com o reclamante ou com o primeiro reclamado. E a terceira reclamada, associação dos moradores do Residencial Alto do Castelo, afirma que o reclamante nunca fez parte do quadro de funcionários do residencial. 
Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento da ausência de elementos para corroborar as alegações do autor e pelo fato de perícia médica ter concluído que não há incapacidade laboral. 
Pois bem. 
Razão assiste ao reclamante. 
O caso em tela aborda, além da existência de vínculo empregatício, questão peculiar referente à contratação de adolescente. Nesse sentido, vale ressaltar que a Constituição da República de 1988 proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (art. 7°, XXXIII da CRFB/88). 
Na doutrina da proteção integral insere-se a questão referente à erradicação do trabalho infantil e à proteção ao trabalho do adolescente. O art. 227 da CF/88, em seu caput, ao enumerar os direitos assegurados à criança e ao adolescente com absoluta prioridade (direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária), dispôs, em seu parágrafo terceiro, que a proteção especial abrangerá, conforme inciso I, a observância à idade mínima para o trabalho, remetendo, portanto, a questão do trabalho infantil aos princípios da teoria da proteção integral, sendo dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade. 
Não obstante, o Brasil ratificou as Convenções no 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho, firmando internacionalmente o compromisso de erradicar o trabalho infantil de seu território. 
Além dos diversos prejuízos sociais e econômicos do trabalho precoce, importa destacar a necessidade da preservação da saúde física e mental da criança e do adolescente, o que só pode ser alcançado por meio de vedações legais e controle rígido do trabalho dos menores de idade. Existem, portanto, instrumentos fundamentais para a referida proteção, como regras relativas à idade mínima para início do trabalho e da aprendizagem; restrição das atividades; limitação da jornada e proibição do trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso.
Ademais, tratando-se de labor exercido por crianças e adolescentes, aplica-se a ‘Teoria Especial das Nulidades Trabalhistas’, ensejando todos os direitos a que esses seriam devidos se não houvesse vedação. 
Pouco importa, assim, se o adolescente foi contratado como empregado ou como parceiro, uma vez que o reclamado violou princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, como o da proteção integral e primazia absoluta da criança e do adolescente. 
Data vênia, a r. sentença merece reforma tendo em vista que o primeiro reclamado, em sua contestação, confessou a existência de trabalho pelo reclamante adolescente. Embora tenha alegado que se tratava, apenas, de relação comercial entre as partes, não trouxe qualquer documento para corroborar sua versão. Portanto, não se desincumbiu a contento da obrigação de comprovar tais alegações. 
À vista disso, vale trazer à baila excertos do depoimento pessoal do reclamante (ID. 81e59e2) que evidenciam quanto ao preenchimento dos requisitos para a caracterização do vínculo empregatício (arts. 2° e 3° da CLT), a saber, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação: 
Habitualidade, subordinação e pessoalidade:
* ‘que o depoente trabalhava das 06h30/07h00 (quando era apanhado pelo Reclamado) até às 17h30/18h00 e se viesse com outro colega de trabalho chegava mais tarde; que o depoente tinha 1 hora de intervalo intrajornada e em alguns dias ‘tocava direto’ 
* ‘que o depoente não poderia ser substituído; que mesmo se apresentado atestado médico havia desconto do salário sob a alegação de que não tinha registro’
‘que o depoente prestou serviços no ALTO DO CASTELO, QUINTA DOS VENTOS (não se recordando a época do ano e nem por quanto tempo); que não conseguiu prestar serviços no ALPHAVILLE porque o local não aceita trabalho de menor de idade; ‘
Onerosidade:
‘que o depoente recebia R$ 750,00 por quinzena, o que era pago pela Reclamada’
Inquestionável, desta feita, a existência do vínculo empregatício, sendo nulos quaisquer atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação das normas protetivas do Direito do Trabalho.
Não obstante, o reclamante adolescente sofreu acidente de trabalho, teve parte de seu dedo amputado e o primeiro reclamado não prestou qualquer auxílio. Os documentos médicos juntados aos autos pelo reclamante (ID. 7a3edbc) comprovam o acidente com serra e a amputação parcial do dedo. 
O laudo pericial (ID. 028fd5c) chegou à seguinte conclusão:
‘(...) 
O exame físico da audiência pericial confirma a lesão e não identifica sequelas que o incapacitam para suas atividades laborais prévias e as atuais. 
O dano estético pode ser considerado moderado. De acordo com a tabela da SUSEP, a perda funcional é de 5% (Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão -intensidade média). 
Não há que se falar em incapacidade. 
(...)’
In casu, incontroverso que o reclamante sofreu acidente de trabalho no dia 27/01/2022, quando teve parte do 2o dedo da mão esquerda amputado. Inclusive em seu depoimento pessoal (ID. 81e59e2) o reclamante afirma ‘ que o acidente do depoente ocorreu quando estava cortando um painel; que o pino de segurança e a mola estavam quebrados e a serra tinha que abrir por baixo; que o depoente empurrou a serra por baixo para abri-la e cortou o dedo, sendo socorrido pelo irmão do Reclamado CLEVERSON, o que ocorreu no ALTO DO CASTELO’
(...)
Cumpre ressaltar que o primeiro reclamado não negou o acidente, limitou-se a arguir que não era possível se falar em estabilidade acidentária por não se tratar de relação de trabalho, também não comprovou que o acidente de trabalho ocorreu por culpa exclusiva do trabalhador. Como é sabido, a culpa exclusiva da vítima, capaz de romper o nexo de causalidade do acidente, seria apenas aquele ato completamente estranho ao exercício das atividades do obreiro, o que não é a hipótese dos autos. 
Caracterizada a negligência do primeiro reclamado e a violação de seu dever geral de cautela, não há que se falar em ausência de culpa/responsabilidade. Com efeito, as normas de saúde e segurança existem justamente para evitar a ocorrência de acidentes. Portanto, está evidenciada a culpa do primeiro reclamado, que, adotando uma postura negligente, deixou de propiciar ao reclamante um ambiente de trabalho seguro. 
O primeiro reclamado é responsável, seja objetiva, ou mesmo subjetivamente, pelos danos morais, estéticos e materiais causados ao trabalhador.
(....)
Portanto, opina o Ministério Público do Trabalho pelo provimento do recurso ordinário para reforma da r. sentença, para o reconhecimento do vínculo empregatício, condenando o primeiro reclamado ao pagamento das verbas correspondentes, e da responsabilidade objetiva do primeiro reclamado pelo acidente de trabalho sofrido pelo reclamante, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos, nos moldes pedidos na exordial’.
Ora, diante dos termos da defesa do primeiro reclamado, ainda que alterada em audiência, realmente não se faz crível de aceitação que tenha firmado com o autor, menor de idade, um contrato de parceria, e que tivesse ele condições pessoais ou permissivo legal para tanto, restando evidente que na realidade laborou de forma pessoal e subordinada ao primeiro reclamado, além de contínua e mediante remuneração quinzenal. Agiu o reclamado de forma contrária à legislação vigente, como bem trazido no parecer exarado pelo MPT, ao alegar que firmou contrato de parceria com um menor de idade, e ainda sem sequer lhe dar condições seguras para exercer o seu mister, o que permitiu a ocorrência do acidente de trabalho. 
Ressalto, por oportuno, que sequer poderia ser considerado que o autor laborou como aprendiz, ante a extensa jornada cumprida e a ausência de prova que em algum período estivesse frequentando a escola. 
Ademais, a prova documental confirma que a prestação de serviços ocorreu no local indicado pelo reclamante, e que ali sofreu acidente de trabalho. 
Portanto, diversamente do entendimento da origem, tenho que o primeiro reclamado não se desvencilhou a contento do ônus de comprovar que o autor lhe prestou serviços de forma autônoma e eventual, mas ao revés, essa foi habitual e contínua, até a ocorrência do acidente de trabalho quando foi dispensado. 
Admitindo a prestação de serviços, mas alegando, o réu, fato modificativo do direito à condição de empregado reivindicada na ação, atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC, e dele realmente não se desincumbiu. 
Importante frisar que o vínculo celetista é presumido, pois se trata de um regime de âmbito nacional, informal e que pode ser celebrado inclusive oralmente. Por outro lado, vínculos de natureza autônoma (como a alegada parceria) ou de estágio não se presumem e devem ser robustamente comprovados, o que não ocorreu no caso em tela. 
Em razão do quanto acima trazido, considero como verdadeira a alegação da exordial e declaro a existência da relação de emprego entre o reclamante e o primeiro reclamado (CLEVERSON ALESSANDRO DE JESUS-ME), no período de 1º/03/2021 até 11/05/2022, decorrente da projeção do aviso prévio, na função de carpinteiro.
(...)
Diante do exposto, decido conhecer do recurso ordinário interposto por WESLEY HENRIQUE FERREIRA DA SILVA e o prover em parte para reconhecer o vínculo de emprego entre ele e o primeiro reclamado, determinando a sua anotação na CTPS com o consequente pagamento das parcelas rescisórias; condenar, ainda, no pagamento da indenização correspondente ao período da estabilidade provisória no emprego decorrente do acidente de trabalho, indenizações por danos moral e estético, além de honorários de sucumbência e periciais” (e-doc. 14, p. 21 a 38 - grifos nossos).

Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, sendo peculiar, ainda, a questão da menoridade do obreiro à época dos fatos, que não ostentava sequer capacidade civil para a celebração de ajuste válido, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:

“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”

Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente